Tribunal: TJMT
Processo: 1009734-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009734-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ALLEF JURAMEIRA VITORIA - CPF: 047.396.361-23 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), THIAGO SILVA FARIA - CPF: 055.669.471-66 (INTERESSADO), ALISON DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 005.195.151-70 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, em virtude de suposto cometimento de novo delito (porte ilegal de arma de fogo), alegando a defesa a atipicidade da conduta e a necessidade de prévia audiência de justificação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da ação constitucional de Habeas Corpus que impugna decisão de regressão cautelar de regime quando a defesa já interpôs, previamente e perante o juízo de origem, o recurso de Agravo em Execução abordando idêntica matéria fática e jurídica.
III. Razões de decidir
3. O sistema processual penal pátrio estabelece o Agravo em Execução como o instrumento processual adequado e vocacionado para a impugnação de decisões proferidas pelo Juízo da Execução, revelando-se incabível a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal, sob pena de severo desvirtuamento da lógica das vias impugnativas ordinárias.
4. A impetração da via constitucional após a interposição do recurso próprio, com o escopo de debater as exatas mesmas questões submetidas ao crivo da instância revisora, configura indevida duplicidade processual e atalho injustificado à jurisdição de sobreposição.
5. A pretensão defensiva, consubstanciada no reconhecimento da atipicidade material da conduta e na assunção de culpa por terceiro, demanda ampla, vertical e exauriente incursão no conjunto fático-probatório, providência que se mostra absolutamente refratária ao rito sumaríssimo e documental inerente ao Habeas Corpus.
6. Ausente constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a regressão cautelar baseada na notícia do cometimento de novo crime encontra amparo no ordenamento jurídico, impondo-se a extinção do feito para prestigiar o juízo natural e o trâmite do recurso adequado.
IV. Dispositivo e tese
7. Habeas Corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
"É incabível o conhecimento de Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal ou de forma simultânea ao Agravo em Execução para impugnar decisão de regressão cautelar de regime prisional, notadamente quando a solução da controvérsia demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, ressalvadas as estritas hipóteses de flagrante ilegalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Allef Jurameira Vitoria
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A impetrante narra que o paciente cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, obtido em 27/11/2024, mediante monitoração eletrônica. Informa que, em 01/03/2026, o reeducando foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que a autoridade coatora decretou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, condicionando o retorno à conclusão do processo criminal.

Sustenta a ilegalidade da medida, argumentando que a arma de fogo encontrada (pistola calibre .22) possui registro, estava desmuniciada e localizada no veículo da genitora do paciente durante uma mudança de residência. Alega que terceiro assumiu a autoria dos disparos que motivaram a denúncia anônima. Aduz violação à Súmula 533 do STJ e ao art. 118, § 2o, da LEP, ante a ausência de oitiva prévia (audiência de justificação).

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a regressão cautelar, com o imediato retorno do paciente ao regime semiaberto. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 352330399). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 357592361).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pela extinção do habeas corpus, sem análise do mérito e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. Sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - PRELIMINAR PGJ- EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO) JÁ INTERPOSTO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - REGRESSÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OITIVA PRÉVIA EXIGIDA APENAS PARA REGRESSÃO DEFINITIVA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME E PRÁTICA DE FALTA GRAVE - ATIPICIDADE DA CONDUTA E ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE –
PELA EXTINÇÃO DO HABEAS CORPUS SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA HIPÓTESE DE CONHECIMENTO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme apontado detalhadamente no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, toda a matéria fática e jurídica trazida pela
impetrante
refere-se a questões próprias do Juízo da Execução Penal. Para impugnar decisões de regressão de regime proferidas neste âmbito, a legislação prevê um recurso específico e adequado, qual seja, o Agravo em Execução.

No caso em análise, constata-se que a defesa do
paciente
já interpôs o referido Agravo em Execução nos autos de origem (Processo no 2000092-51.2022.8.11.0046), em data inclusive anterior à impetração desta ação. O recurso encontra-se devidamente processado e pendente de julgamento por este Egrégio Tribunal.

Dessa forma, a utilização do
habeas corpus
para debater exatamente os mesmos fatos que já foram devolvidos à instância superior por meio do recurso cabível configura indevida duplicidade e uso inadequado da via eleita. O
Habeas Corpus
possui rito estreito, sendo incompatível com a análise detalhada de provas exigida para avaliar teses como a atipicidade material da conduta ou a assunção de culpa por terceiro.

Além disso, o
paciente
já cumpria pena e estava com a liberdade restrita em regime semiaberto. A alteração provisória para o regime fechado, motivada pelo descumprimento das regras do regime e pelo cometimento de falta grave consistente em suposto novo crime, é medida amparada na lei processual. A legalidade dessa regressão será exaustivamente analisada no momento do julgamento do Agravo em Execução interposto.

Assim, a via constitucional não pode ser admitida como um atalho processual para antecipar o julgamento de um recurso próprio que já tramita regularmente. Inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a superação desse óbice técnico, a extinção prematura do feito é a medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026